Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE.
1 Apelação na qual a Defesa postula a absolvição do réu, por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o afastamento da avaliação negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade e das circunstâncias. O réu foi condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade.
2 A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pela palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante.
3 Afasta-se a avaliação negativa da culpabilidade, da personalidade e da conduta social, haja vista que não foi apresentada fundamentação concreta que justifique a valoração desfavorável dessas circunstâncias judiciais.
4 Comprovado nos autos que a vítima teve sua liberdade privada por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação do roubo, deve ser mantida a incidência da majorante prevista no § 2o, inciso V, do artigo 157 do Código Penal.
5 Apelação conhecida e provida em parte para afastar a avaliação negativa da culpabilidade, da personalidade e da conduta social, sem, contudo, reduzir a pena final, pois as frações de aumento empregadas pela sentença nas segunda e terceira fases, foram inferiores a 1/6 (um sexto) e 1/3 (um terço), respectivamente, e não houve recurso do Ministério Público.